Tribunal: STF
Processo: HC 270595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em nome de Carlos Alberto Vieira Rio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.146.371/MG (doc. 2, pp. 21-29).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) [...]” (doc. 3, p. 230).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que “[a] presente defesa interpôs recurso de apelação, requerendo: (I) a nulidade da prova da materialidade por quebra da cadeia de custódia; (II) a nulidade das provas obtidas através do ingresso dos policiais no domicílio; (III) absolvição por insuficiência de provas para a condenação [...]” (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
1. O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de reconhecer a não incidência da Súmula 126 do STJ, declarando que a controvérsia posta em sede de Recurso Especial é matéria estritamente infraconstitucional; 2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para diante da flagrante ilegalidade demonstrada, declarar a nulidade absoluta de todas as provas obtidas por meio da invasão de domicílio desprovida de fundadas razões, bem como de todas as provas delas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e art. 157, caput e § 1º, do CPP; 3. Por fim, que seja determinada a absolvição do paciente, ante a manifesta ausência de prova da materialidade delitiva lícita. (doc. 1, p. 17).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial e indeferiu pedido de concessão de ofício habeas corpus. O agravante alegou a inaplicabilidade da Súmula n. 126 do STJ, sustentando que a pretensão do recurso especial abrange apenas a aplicação do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, reiterando a alegação de ilegalidade da busca domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Súmula n. 126 do STJ é aplicável ao caso. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem afastou a tese defensiva a partir de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, sendo qualquer deles suficiente para sua manutenção, e a parte não interpôs recurso extraordinário, de forma que incide no caso a Súmula n. 126 do STJ. IV. Dispositivo e tese 4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a controvérsia é dirimida com base em fundamentos constitucional e infraconstitucional e a parte não interpõe simultaneamente o recurso extraordinário. (doc. 2, p. 21 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal) e por fornecer bebida alcoólica a criança (art. 243 da Lei n. 8.069/1990), à pena de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 5 anos de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 32/61). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda total para 9 anos e 4 meses de reclusão e absolvendo-o do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior. 4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.607 AgR/TO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator